Tribunal: STF
Processo: Rcl 56695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LEI N. 700/2003, DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Boa Vista/RR, em 31.10.2022, “contra decisão da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima que inobservou o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 deste STF” (fl. 1) e “contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Roraima que não conheceu agravo em recurso extraordinário” (fl. 1), pelas quais teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal. As decisões reclamadas foram proferidas no Processo n. 0829316-86.2017.8.23.0010.



    O caso



    2. Em 10.3.2022, a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça de Roraima deu provimento à apelação interposta pela beneficiária nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LICENCIAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ERB. LEI MUNICIPAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3.110/SP. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AFASTADA. MULTAS ADMINISTRATIVAS ANULADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, que assim decidiu:



    “Trata-se de recurso extraordinário (EP 41.4) interposto pelo MUNICÍPIO DE BOA VISTA, com fulcro no art. 102, III, ‘a’, da CF, contra o acórdão do EP 35.1, pp. 08/09. O recorrente alega, em suas razões, que o referido julgado violou os arts. 2º, 30, I, II,VIII, 97, 182, caput, 216 e 225, todos da CF. Em contrarrazões (EP 49.1), a recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento. Vieram-me os autos conclusos.



      É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece ser admitido. Preliminarmente, o recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral, requisito de admissibilidade (regularidade formal) indispensável ao seguimento do recurso, conforme dispõe o art. 1.035, § 2.º, do CPC: (...)



    No caso, o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria, limitando-se a apresentar fundamentos vagos a respeito da suposta violação aos arts. 2º, 30, I, II, VIII, 182, caput e 216 da CF, o que não atende ao dispositivo legal acima transcrito, que pressupõe a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido: (...)



    Com efeito, em relação à suposta violação ao art. 97, da CF deve incidir a orientação consagrada no ARE n.º 914.045 (Tema n.º 856), onde o STF reconheceu que a matéria possui repercussão geral: (...)



    Por sua vez, em relação à alegação de ofensa ao art. 225, da CF, deve incidir a orientação consagrada no RE n.º 627.189 (Tema n.º 479), onde o STF reconheceu que a matéria possui repercussão geral:



    (...) Ademais, os fundamentos sustentados pelo recorrente esbarram na Súmula n.º 279 do STF, vez que exigem a análise do conjunto fático-probatório dos autos, segundo a qual: (...)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Intimem-se” (fls. 10-13, e-doc. 4).



    Essa decisão foi objeto de agravo em recurso extraordinário, não conhecido, e agravo interno, pendente de julgamento.



    O agravo em recurso extraordinário não foi conhecido, nos termos seguintes:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário (EP 66.2) interposto pelo MUNICÍPIO DE BOA VISTA contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (EP 56.1). O agravante requer que ‘seja conhecido e provido integralmente o presente Agravo em Recurso Extraordinário, de modo a desobstruir o seguimento do apelo extremo outrora aviado’. Em contrarrazões (EP 79.1), o agravado pugna ’pelo seu não conhecimento e, assim não ocorrendo, pelo desprovimento’. Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso é manifestamente incabível. Com efeito, a definição acerca do recurso cabível (se agravo em recurso extraordinário ou agravo interno) decorre de dicção expressa da lei, sendo que a competência para análise é distinta, e resulta da vinculação, ou não, às decisões proferidas sob o rito dos recursos repetitivos. No caso ora em análise, se verificou a vinculação da decisão, proferida em sede de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, à tese firmada sob o rito de repercussão geral, em razão da qual o recurso extraordinário teve seu seguimento negado (art. 1.030, I, ‘a’, do CPC). O próprio CPC esclarece ser manifestamente incabível agravo, com fulcro em seu art. 1.042, quando a decisão recorrida for fundada na aplicação de entendimento firmado em julgamento em regime de repercussão geral. Vejamos: (...)



    Ressalto que a possibilidade de conversão de agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, em agravo interno, interposto com base no art. 1.021 do mesmo diploma legal, mostra-se inviável, posto que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal clama a existência de dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, o que não se verifica na espécie. A propósito, o entendimento do STJ é no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado ante a expressa previsão legal do recurso adequado, não sendo possível cogitar-se da aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. Nesse sentido: (...)



    Por fim, ao apreciar a matéria, o STF já decidiu que cabe ao tribunal de origem o exame de admissibilidade de agravo dirigido ao Pretório Excelso, quando manifestamente inadmissível, não ocasionando usurpação da competência da Suprema Corte. Confira-se: (...)



    Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo em recurso extraordinário. Intimem-se” (fls. 22-23, e-doc. 4).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento, pois o processo foi sobrestado para aguardar o julgamento do agravo interno, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Roraima.



    3. Na presente reclamação, o Município de Boa Vista afirma que “a presente ação tem por finalidade preservar a competência desta Corte Excelsa para processar e julgar agravo em recurso extraordinário, bem como garantir a observância do enunciado de Súmula Vinculante de nº 10” (fl. 2).



    Alega que “a Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima não observou o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 deste STF, ao afastar a incidência da Lei Municipal de nº 700/2003, sem observar a necessária submissão da matéria à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal)” (fl. 2).



    Salienta que “o Vice-Presidente do Tribunal Estadual não conheceu agravo em recurso extraordinário formulado nos mesmos autos, violando, assim, a competência desta Corte Excelsa para processar e julgar o aludido recurso” (fl. 2).



    Relata “trata[r]-se na origem, de ação interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra o Município de Boa Vista, com a pretensão de obter declaração quanto à nulidade de multas administrativas aplicadas (...) em virtude de infrações ambientais que decorreriam da instalação irregular de Estações rádio-base (ERB) no território da municipalidade” (fl. 3).



    Ressalta que “do voto condutor do julgado em questão se extrai facilmente que negou o Sodalício Estadual aplicabilidade à norma local ao caso concreto, por reputar que esta estaria a legislar em campo de competência privativa da União” (fl. 7).



    Assinala que, “para o alcance da conclusão pela nulidade dos autos de infração, primeiramente o Colegiado apreciou a competência do Município de Boa Vista para legislar sobre a matéria em questão. Nesse passo, ao reputá-lo incompetente, afastou expressamente a incidência da Lei Municipal nº 700/2003” (fl. 9).



    Sustenta que “a hipótese vertente amolda-se inteiramente ao conteúdo do Enunciado de Súmula Vinculante de nº 10, pois, embora a decisão combatida não declare expressamente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 700/2003, afasta a sua incidência em sua totalidade, o que, conforme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, equivale ao próprio reconhecimento de sua inconstitucionalidade” (fl. 10).



    Pondera que “do inteiro conteúdo da decisão pela negativa de seguimento do recurso extraordinário, é possível extrair que o Douto Desembargador Vice-Presidente valeu-se de duplo fundamento para rejeição da peça recursal, rejeitando-o, de fato, com arrimo no art. 1.030, I, ‘a’, e V, do CPC, exigindo, assim, o protocolo de agravo em recurso extraordinário (art. 1.030, V, do CPC) e de agravo interno (art. 1.030, I, a, do CPC)” (fl. 14).



    Argumenta que “o Tribunal de Justiça Estadual incorre em usurpação da competência desta Corte Excelsa, pois, de acordo com o art. 1.035, § 2º, do CPC, ao Supremo cabe apreciar se o tema ventilado em recurso goza de repercussão geral” (fl. 17) e, “no que pertine à pronta rejeição do agravo em recurso extraordinário, o presente caso não se amolda à farta jurisprudência deste STF quanto à possibilidade de sua rejeição na origem, na hipótese em que se está diante de evidente manejo equivocado da modalidade recursal, porque, claramente, conforme destacado no presente capítulo, estamos diante de rejeição arrima em duplo fundamento, a exigir ataque mediante múltiplos recursos, a saber: agravo interno e agravo em recurso extraordinário” (fl. 18).



    Requer medida liminar para “suspender o andamento dos autos de nº 0829316-86.2017.8.23.0010” (fl. 20).



    Pede a procedência da presente reclamação “com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão proferida nos autos originários que não observou o conteúdo da Súmula Vinculante de nº 10” e “com vistas a reconhecer a usurpação da competência deste Supremo para processar e julgar agravo em recurso extraordinário praticada pelo Sodalício Roraimense” (fl. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar a incidência da Lei n. 700/2003, do Município de Boa Vista/RR, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça de Roraima afastou a aplicação da Lei municipal n. 700/2003, na qual se dispõe sobre a localização e fixação de torres de telefonia celular.



    O acórdão reclamado teve por fundamento a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 732, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 731, de minha relatoria, pelas quais o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual paulista n. 10.995/2001, do art. 2º da Lei n. 5.683/2018 do Município de Valinhos/SP e do inc. VIII e do § 1º do art. 23 da Lei n. 6.060/2017 do Município de Americana/SP, que tratavam da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular no Estado de São Paulo, da limitação da instalação de sistemas transmissores de telecomunicações e da proibição de instalação de sistemas transmissores ou receptores a menos de cinquenta metros de residências.



    O Tribunal de Justiça de Roraima também fundamentou o acórdão reclamado em precedente de sua Primeira Turma (AC n. 0828214-34.2014.8.23.0010), que tratava de matéria idêntica à versada nestes autos, pelo qual se afastou a aplicação da Lei municipal n. 700/2003. 



    No parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil se estabelece:



    “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.



    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se retirou a higidez da exceção ao princípio da reserva de plenário disposto no art. 97 da Constituição da República.



    Este Supremo Tribunal assentou que a observância ao princípio constitucional da reserva de plenário pelos Tribunais pressupõe que o Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, ou este Supremo Tribunal não tenham decidido a questão. Neste sentido, por exemplo:



    “Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a questão” (RE n. 278.710-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.5.2010).



    “Controle de constitucionalidade; reserva de plenário (CF, art. 97): aplicabilidade, no caso, da exceção prevista no art. 481, parágrafo único, do C. Pr. Civil (red. da L. 9.756/98), que dispensa a submissão ao plenário, ou ao órgão especial, da arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (RE n. 440.458-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 6.5.2005).



    “Como cediço, não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do plenário ou Órgão Especial, estes do respectivo Tribunal, sobre a questão. É a inteligência do § 1º do art. 481 do Código de Processo Civil” (Rcl n. 11.228-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.2.2014).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRERROGATIVA DE FORO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.189.436-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.6.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES NºS 410/1989 E 517/1992, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) decisão de órgão fracionário que realiza o controle incidental de inconstitucionalidade com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 52.053-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS. EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal à luz da teleologia e da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria. 2. O STF possui firme orientação no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação ao art. 97 da CF, o que não se verificou na espécie. 3. Além disso, havendo pronunciamento do Órgão especial do Tribunal a quo ou do STF, sobre a questão, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. Tema 856 da repercussão geral. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.175.592-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    Esse entendimento consolidou-se neste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 914.045, Tema 856 da repercussão geral, Relator o Ministro Edson Fachin, no qual o Plenário firmou a tese de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. (...) 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais” (DJe 19.11.2015).



    8. Este Supremo Tribunal concluiu não ser necessária a declaração de inconstitucionalidade da norma, bastando tratar-se de aplicação da mesma tese jurídica adotada no julgamento de semelhante questão de direito, mesmo que fixada em processo que tenha por objeto lei de Estado ou Município diversos, como se deu na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.284.865-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte aéreo de cargas. Inconstitucionalidade da Lei estadual nº 8.820. Fatos imponíveis ocorridos após a edição da Lei Complementar nº 87/96. Impossibilidade de reputar superada a mácula da inconstitucionalidade. 1. A Corte de origem aplicou adequadamente o entendimento constante da ADI nº 1.089/DF. As razões de decidir extraídas do referido precedente são suficientes para demonstrar que a Corte Suprema não permite que o Estado-membro crie uma nova hipótese de incidência sem o amparo da norma geral editada pela União. 2. A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal. Se, a partir do julgado, for possível concluir um posicionamento acerca de determinada matéria, já se afigura suficiente a invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada pelo vício da inconstitucionalidade, já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. (...) 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 578.582-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2012).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, quando o ato judicial reclamado se utiliza de raciocínio decisório de controle de constitucionalidade, deixando de aplicar a lei, quando já existe pronunciamento acerca da matéria por este Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 16.528-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS. INAPLICABILIDADE COM BASE EM PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à Súmula Vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência do verbete sumular. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.079-AgR/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Existência de pronunciamento plenário do STF acerca da matéria de fundo. Aplicação mitigada do art. 97 da CF/88. Artigo 481, parágrafo único, do CPC. Violação não configurada. Agravo regimental não provido. 1. Não viola o art. 97 da CF/88 a decisão proferida por órgão fracionário do Poder Judiciário – mediante a qual se nega eficácia a ato normativo por fundamento constitucional - assentada em entendimento do Plenário do STF acerca da matéria de fundo, ainda que sobre dispositivo diverso. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma para o cabimento da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.299/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2015).



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IPTU. PROGRESSIVIDADE FISCAL. VEDAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR À EC 29/2000. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PROCEDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. ‘É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana’ (Súmula 668/STF). Reiterada aplicação às leis do Município do Rio de Janeiro. 2. Não há reserva de Plenário (art. 97 da Constituição) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares e a orientação firmada por esta Corte. 3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de Plenário à constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente prospectivos à decisão. De qualquer forma, a questão não tem relevância constitucional (RE 592.321-RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 09.10.2009). 4. Sob pena de caracterização como simples falácia ad terrorem, compete ao ente federado demonstrar com precisão numérica a inviabilização da atividade estatal, pretensamente causada pelo dever de reparação de danos reconhecido pelo Judiciário. 5. Constitui inadmissível apelo à catástrofe a afirmação de que o custo da reparação reconhecida pelo Judiciário será distribuído a toda a sociedade, com o aumento da carga tributária. Antes de tudo, questão política-legislativa, que deve ser partilhada com os cidadãos pelos meios legalmente previstos. Insuficiência para afastar, tão-somente por si, direito individual ao ressarcimento de dano tributário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 607.616-AgR/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma DJe 1º.10.2010).



    Não se tem por comprovado, portanto, o descumprimento à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal por ter a autoridade reclamada deixado de conhecer o agravo em recurso extraordinário interposto, não assiste razão ao reclamante. O Tribunal de Justiça de Roraima determinou o sobrestamento daqueles autos “até julgamento do agravo interno”, o que ainda não ocorreu. Não se há cogitar, portanto, de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal por ter a autoridade reclamada sobrestado o andamento do processo.



    10. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora